Tribunal: STF
Processo: RHC 262272
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 962.613/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de habeas corpus impetrado com fundamento na desproporcionalidade da pena fixada na segunda fase da dosimetria, sob o fundamento de que a ação penal já havia transitado em julgado e o habeas corpus estava sendo utilizado como substituto de revisão criminal. A decisão agravada destacou a inexistência de ilegalidade na majoração da pena em razão do reconhecimento de duas agravantes. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, indicando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e a inviabilidade de revisão da dosimetria da pena por meio de petição de habeas corpus substitutivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal para questionar a dosimetria da pena após o trânsito em julgado da ação penal; e (ii) estabelecer se a majoração da pena intermediária em 1/4, diante do reconhecimento de duas agravantes, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    4. A dosimetria da pena constitui juízo discricionário do magistrado, vinculado às particularidades do caso concreto e revisável apenas em situações excepcionais, quando constatada flagrante desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.



    5. A fração de 1/4 aplicada na segunda fase da dosimetria, em decorrência do reconhecimento de duas agravantes (reincidência e qualificadora do feminicídio), encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a inexistência de percentual fixo para tal aumento e cabe ao juiz fundamentar concretamente a escolha.



    6. A decisão agravada salientou que o aumento de 1/4 foi vantajoso ao paciente, já que, se consideradas duas agravantes, seria legítimo o aumento em fração superior (2/6), o que demonstra proporcionalidade e razoabilidade na fixação da pena.



    7. O agravo regimental deixou de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos da impetração inicial, razão pela qual incide o enunciado da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 48).



    Ao final, pugna-se:



    [...] pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, para fins de seja conhecido o writ em questão e concedida a ordem.



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União.



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94 (doc. 56, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    Destarte, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 354- 357):



    Ressalto, inicialmente, que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).



    Quanto ao tema, destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n. 908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).



    No tocante à desproporção na exasperação das agravantes, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.



    No caso, após o reconhecimento de duas agravantes, a pena foi elevada na fração de 1/4, resultando em uma condenação a 15 anos de reclusão, o que se demonstra vantajoso para o paciente pois seria legítimo o aumento na fração de 2/6, o que resultaria na condenação a 16 anos de reclusão.



    No caso em tela, conforme exposto na fundamentação acima, não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, ainda que de ofício. A decisão agravada foi clara ao destacar que a fração de 1/4 aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento de duas agravantes, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que admite margem de discricionariedade ao magistrado sentenciante, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    [...]



    No caso, o aumento da pena intermediária em 1/4 não é desarrazoado diante da existência de duas agravantes relevantes, sendo certo que eventual majoração em fração ainda superior igualmente se mostraria compatível com o ordenamento. Assim, inexiste desproporcionalidade manifesta, tampouco nulidade ou erro de direito a ser sanado por meio de habeas corpus.



    Ademais, o agravo regimental nem sequer impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos expendidos na petição inicial do habeas corpus. Incide, portanto, a Súmula 182/STJ:



    [...]



    Por fim, a impugnação apresentada pelo Ministério Público Federal reforça os fundamentos da decisão agravada, reiterando a impossibilidade de reexame da dosimetria da pena em habeas corpus substitutivo e a ausência de impugnação específica no agravo.



    Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 49 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator